Tribunal: TJDFT
Processo: 0012470-22.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0012470-22.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ECIO ANTUNES MORGADO, PATRICIA VEGINI MORGADO APELADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ECIO ANTUNES MORGADO, PATRICIA VEGINI MORGADO, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões bem como do pagamento como extinção da obrigação. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator